Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-86.2017.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000303-86.2017.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MAPFRE
SEGUROS
GERAIS
S/A,
são
embargados
COMPANHIA
DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ e JOANA LIMA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000303-86.2017.8.26.0006/50000 São Paulo Voto no 22613
Fls. 2/4
Voto no 22613
Embargos de Declaração Cível no 1000303-86.2017.8.26.0006/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Mapfre Seguros Gerais S/A
Embargdos: Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô e Joana Lima de
Oliveira
Juiz de Direito: Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Embargos de Declaração – Embargante que aponta
erro no julgamento do recurso de apelação –
Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente –
Impossibilidade de rediscussão – Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
– Precedentes – Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mapfre
Seguros Gerais S/A, em face do v. acórdão prolatado às fls.790/801, pelo
qual o recurso interposto pela embargante fora improvido.
A embargante argumenta que houve equívoco a respeito
da análise dos fatos (fls.01/05).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000303-86.2017.8.26.0006/50000 São Paulo Voto no 22613
Fls. 3/4
no tocante ao mérito.
O embargante afirma a ocorrência de erro.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara, inclusive os destacados nos embargos.
Vê-se, ademais, que a contradição que autoriza o manejo
dos aclaratórios, como cediço, diz respeito àquela constante dos termos do
decisório atacado. Não se refere o legislador à aplicação da lei e à análise dos
fatos, que é pertinente à livre convicção do Juízo.
Há muito esclareceu, o C. Superior Tribunal de Justiça,
que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, 4a Turma, j.
07.05.2002).
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000303-86.2017.8.26.0006/50000 São Paulo Voto no 22613
Fls. 4/4
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora